Tribunal: TJMT
Processo: 1012914-70.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012914-70.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mandato, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste contradição ou omissão quando o acórdão embargado aborda com clareza e coerência todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, fundamentando devidamente o arbitramento dos honorários advocatícios com base no trabalho realizado pelo embargado e nos critérios legais previstos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 2º, do CPC.

3. A simples discordância do embargante quanto aos fundamentos utilizados pelo órgão julgador não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, recurso que não se presta à rediscussão da matéria e revisão do julgado.

4. O prequestionamento pela via dos embargos de declaração somente se justifica quando existente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 291540379) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação de
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, majorando os honorários advocatícios para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como negou provimento ao recurso da instituição bancária, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 291540379), o embargante alega haver contradição no acórdão embargado ao argumentar que, embora tenha ressaltado que as peças elaboradas pelo autor/embargado foram desprovidas de complexidade, sendo meras peças de impulso processual, proferiu decisão majorando os honorários advocatícios.

Sustenta, ainda, que não se aplica a regra contida no § 2º do art. 85 do CPC nas ações de arbitramento de honorários.

Alega a ocorrência de omissão, pois o acórdão não se manifestou sobre argumento específico constante nas contrarrazões ao recurso de apelação, referente ao fato de que o embargado já recebeu recebido honorários advocatícios quando da formalização de acordo no processo executivo originário.

Afirma que, após a homologação do acordo em 19/07/2022, foi depositado o valor de R$ 12.300,00 na conta do escritório embargado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, conferindo-lhes efeito modificativo, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Nas contrarrazões (ID 295810381), argui, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos por inadequação da via eleita, uma vez que o embargante pretende rediscutir o mérito da causa. No mérito, pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício no acórdão embargado.

Quanto à alegada contradição, o embargante sustenta que o acórdão seria contraditório ao majorar os honorários advocatícios mesmo após ressaltar que as peças elaboradas pelo autor/embargado seriam desprovidas de complexidade.

O acórdão embargado não classificou as peças elaboradas pelo embargado como destituídas de complexidade ou como meras peças de impulso processual, como afirma o embargante.

Ao contrário, o julgado considerou expressamente o trabalho realizado pelo embargado, que acompanhou o processo por quase 6 (seis) anos, "peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias", conforme consignado no acórdão.

Ademais, a majoração dos honorários advocatícios foi fundamentada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios previstos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e no § 2º do art. 85 do CPC, levando-se em consideração o trabalho realizado, o tempo despendido e o valor da causa.

Logo, ao contrário do que alega o embargante, o § 2º do art. 85 do CPC é perfeitamente aplicável às ações de arbitramento de honorários advocatícios, conforme expressamente previsto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, que dispõe:

"Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado, obrigatoriamente, o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)." (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

No que tange à alegada omissão, o embargante sustenta que o acórdão não se manifestou sobre o argumento de que o embargado já teria recebido honorários advocatícios quando da formalização de acordo no processo executivo originário.

Tal omissão, contudo, também não prospera, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, concluindo pela ausência de comprovação de que os honorários teriam sido pagos ao embargado, como se observa do seguinte trecho:

"Assim, não prosperam as alegações do banco requerido de que a parte autora já teria recebido o valor de R$ 13.300,00 a título de honorários de sucumbência, uma vez que tal afirmação não foi demonstrada, pois ausente apresentação de documentos comprobatórios, como recibos ou comprovantes bancários. Logo, não há falar que os honorários já foram pagos a parte autora, a qual foi impedida de levar a causa até o fim com a denúncia imotivada do contrato pelo próprio banco."

Embora o embargante tenha juntado, com os embargos de declaração, documento que supostamente comprovaria o pagamento de R$ 12.300,00 ao embargado, tal documento não foi apresentado no momento processual oportuno, não podendo ser considerado nesta fase recursal.

Ainda que assim não fosse, o valor apontado pelo embargante (R$ 12.300,00) seria inferior ao arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) e ao majorado no acórdão (R$ 25.000,00), não havendo como se concluir que os honorários já teriam sido integralmente pagos.

Portanto, não se verificam no acórdão embargado os vícios apontados pelo embargante, estando o julgado devidamente fundamentado e em consonância com as provas constantes dos autos.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento pretendido, cumpre ressaltar que, nos termos da Súmula 98 do STJ, "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

No entanto, conforme jurisprudência pacífica, para que os embargos de declaração sejam admitidos para fins de prequestionamento, é necessário que exista, de fato, algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em análise.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025